Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TCDF. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em Ação de Execução, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com fundamento nos artigos 924, I, c/c art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil.
2. No julgamento do RE 636886 (Tema 899), o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” 2.1. Deve ser observado o referido entendimento, tendo em vista que a execução se baseia em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal proferida em tomada de contas especial.
3. Como a execução foi ajuizada após o curso do prazo quinquenal, em relação à data de proferimento da decisão do TCDF, deve ser mantida a sentença que considerou configurada a prescrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.